Tribunal: TJSP
Processo: 3006701-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Agravo de instrumento interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença - Inadequação da via recursal eleita - Recurso cabível que é o de apelação, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC - Erro grosseiro caracterizado - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes desta C.

Ementa:
AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Agravo de instrumento interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença - Inadequação da via recursal eleita - Recurso cabível que é o de apelação, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC - Erro grosseiro caracterizado - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes desta C. Câmara.
Recurso não conhecido, termos do artigo 932, III, do CPC.
(Decisão Monocrática no 38392)
Ausência de argumentos novos capazes de atacar a decisão monocrática, que fica mantida.
Agravo interno desprovido.